Tribunal: TCU
Processo: 032.034/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12001/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.034/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre de Araujo Lima Barcellos (XXX.834.187-XX); Clovis Jose Fernandes (XXX.587.097-XX); Eliane da Costa Alves (XXX.134.127-XX); Fatima Aparecida Knupp de Mendonca (XXX.907.307-XX); Fernando Ricardo Pierre Dias (XXX.285.077-XX); Ione Hasegawa Kassuga (XXX.267.147-XX); Jorge Francisco Covas (XXX.918.857-XX); Jose Carlos Santos Pessanha (XXX.313.387-XX); Miriam Mansur Goncalves (XXX.223.317-XX); Rosaura Assis dos Santos (XXX.841.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.